Tribunal: STF
Processo: ARE 1390071
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR AUTÁRQUICO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA (DAEE). ALTERAÇÃO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR N. 1.010/2007 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à forma de ingresso do servidor na Administração Pública estadual, bem como acerca da natureza jurídica de seu vínculo – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.